Tribunal: TJDFT
Processo: 0733847-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por vício oculto em veículo usado, condenando a fornecedora à restituição de valores pagos, à indenização por danos morais e à obrigação de quitar financiamento e encargos do veículo, além de providenciar a transferência do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizado vício oculto no veículo adquirido pelo autor, a justificar a restituição dos valores pagos e a responsabilização da fornecedora; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais e a imposição de obrigação de fazer consistente na quitação de débitos e transferência do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, são aplicáveis as normas protetivas do consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança das suas alegações.
4. É devida a restituição dos valores pagos pelo consumidor na hipótese de vício do produto, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC.
5. É válida a imposição de obrigação de fazer à fornecedora para quitação de financiamento e encargos do veículo, bem como a transferência da titularidade após a quitação, conforme pactuado entre as partes no desfazimento da avença.
6. A negativação do nome do consumidor em decorrência de inadimplemento contratual imputável à fornecedora configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos parâmetros adotados por esta Turma em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano moral.